Tribunal: TJES
Processo: 0005010-66.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTORIA COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, a mesma fora suficientemente comprovada conforme muito bem destacado na sentença objurgada.

Fora constatado que o apelante era realmente o condutor do veículo envolvido no acidente, desde a gênese, ou seja, desde o momento em que os policiais compareceram ao local para atender a ocorrência, e desde o momento em que o apelante assim se identificou, ainda que para direcionar à vítima a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

- A testemunha sobrevivente, Thiago Almeida Miguel, relatou desde a fase inquisitiva, e em juízo, que o motorista do veículo (no caso, o ora apelante), fora efetivamente o causador do acidente, eis que estava na garupa da motocicleta atingida, que era pilotada pela vítima fatal Renata Teixeira da Silva Alves Lopes, quando foram surpreendidos pelo veículo do apelante, que realizava uma ultrapassagem na contramão e em local proibido, numa curva, sendo atingidos frontalmente e, em razão da colisão, sua companheira Renata veio a óbito.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005010-66.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSSON MARCOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTORIA COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, a mesma fora suficientemente comprovada conforme muito bem destacado na sentença objurgada.

Fora constatado que o apelante era realmente o condutor do veículo envolvido no acidente, desde a gênese, ou seja, desde o momento em que os policiais compareceram ao local para atender a ocorrência, e desde o momento em que o apelante assim se identificou, ainda que para direcionar à vítima a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

- A testemunha sobrevivente, Thiago Almeida Miguel, relatou desde a fase inquisitiva, e em juízo, que o motorista do veículo (no caso, o ora apelante), fora efetivamente o causador do acidente, eis que estava na garupa da motocicleta atingida, que era pilotada pela vítima fatal Renata Teixeira da Silva Alves Lopes, quando foram surpreendidos pelo veículo do apelante, que realizava uma ultrapassagem na contramão e em local proibido, numa curva, sendo atingidos frontalmente e, em razão da colisão, sua companheira Renata veio a óbito.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WEMERSSON MARCOS SANTOS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo

MM JU
IZ DE
DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do ora apelante em razão da reconhecida prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de um veículo automotor).

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não existem provas aptas para fins de reconhecimento do delito denunciado, inviabilizando a manutenção da condenação.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, como veremos a seguir.

Narra a denúncia que:

“
N
o dia 14 de Agosto de 2015, por volta das 22h00min., na Av. Mauro Miranda Madureira, o réu praticou homicídio na direção de veículo automotor, que resultou na morte de Renata Teixeira da Silva Alves Lopes.
Que
o crime foi praticado por neglig
ência e
imprudência, tendo em vista que o réu, ao realizar uma ultrapassagem indevida, invadiu a contramão
de direção e
colidiu com a Motocicleta da vítima e do carona que estava em sua garupa, Thiago Almeida (...)".

No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, conforme muito bem destacado na sentença objurgada a mesma fora suficientemente comprovada.

Fora constatado que o apelante era realmente o condutor do veículo envolvido no acidente, desde a gênese, ou seja, desde o momento em que os policiais compareceram ao local para atender a ocorrência, e desde o momento em que o apelante assim se identificou, ainda que para direcionar à vítima a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

A testemunha sobrevivente, Thiago Almeida Miguel, relatou desde a fase inquisitiva, e em juízo, que o motorista do veículo (no caso, o ora apelante), fora efetivamente o causador do acidente, eis que estava na garupa da motocicleta atingida, que era pilotada pela vítima fatal Renata Teixeira da Silva Alves Lopes, quando foram surpreendidos pelo veículo do apelante, que realizava uma ultrapassagem na contramão e em local proibido, numa curva, sendo atingidos frontalmente e, em razão da colisão, sua companheira Renata veio a óbito.

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que efetivamente a prova no caso concreto se projetou de forma suficiente para fins de condenação, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

4

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.